Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715110-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O A apelante R-7 CONSTRUTORA LTDA opôs embargos de declaração contra a decisão de ID65351034 pela qual, nesta sede, homologada a desistência do recurso. Alega “ter havido erro material na Decisão posto que não existe nenhum pedido de desistência nos autos” (ID 65729329). Aduz ter sido “requerida a extinção pela transação (art. 487, inc. III, alínea "b" do CPC), tendo, a Decisão Embargada, se omitido quanto ao pedido de homologação da transação” (ID 65729329). E requer “o conhecimento e provimento do presente recurso para: i) sanar erro material quanto à existência de pedido de desistência ou sanar obscuridade para indicar quem teria e onde estaria o aludido pedido; e ii) sanar omissão quanto ao pedido de extinção do processo pela transação e incidência da regra do art. 487, inc. III, alínea ‘b’ do CPC” (ID 65729329). É o relatório. Decido. Hipótese em que, nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC, os embargos de declaração podem ser decididos monocraticamente: “Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. ( ) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o” Como se vê, se a parte se vale de embargos com a pretensão de reformar ou de anular a decisão unipessoal recorrida, cuida-se de hipótese de aplicabilidade do § 3o do art. 1024, CPC (possibilidade de conhecimento como agravo interno). Mas, como visto, R-7 CONSTRUTORA LTDA limita-se a alegar erro material e omissão, o que melhor se coaduna com o recurso de embargos de declaração (“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”). Assim é que, satisfeitos os pressupostos processuais, conheço dos embargos de declaração. No mérito, devem ser corrigidos o erro material e a omissão apontados. Esta a decisão ora embargada: “Trata-se de requerimento de desistência da apelação interposta por R-7 CONSTRUTORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em “ação declaratória de inexistência de débito” (ID55478004) em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID65055246 e ID65201908). Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período 07/11/2024 a 14/11/2024 (certidão de ID64749564)” (ID 65351034). De fato, a apelada BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS juntou o termo de transação de ID 65055250, firmado entre as partes, e requereu a retirada do processo “de pauta para julgá-lo extinto” (ID 65055246). Intimada a se manifestar sobre “se requer a desistência deste recurso” (despacho de ID 65089596), a apelante R-7 CONSTRUTORA LTDA requereu a “extinção do processo pela transação, conforme consta da Cláusula 7 Parágrafo Terceiro do termo acostado aos autos” (ID 65201908). Não houve pedido de desistência do recurso, como definido na decisão de ID65351034, mas de extinção do processo pela transação, que pressupõe homologação do acordo. Recorde-se que, “Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Estes os termos da Cláusula 7, parágrafo terceiro do acordo extrajudicial: “DA QUITAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS Cláusula 7 – Com o presente acordo as partes concordam em pôr fim às seguintes ações da seguinte forma: ( ) Parágrafo Terceiro – Com o cumprimento da Cláusula 3 e pagamentos citados na Cláusula 4 e 5, R-7 CONSTRUTORA LTDA, e BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS concordam com a extinção da ação 0715110-23.2023.8.07.0001 em trâmite na 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela transação, outorgando plena, ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação para nada mais reclamarem quanto ao objeto dos autos da ação 0715110-23.2023.8.07.0001” (ID 65055250) Na hipótese, trata-se de direito disponível, termo de acordo apresentado e assinado digitalmente pelo patronos da autora (Ariel Gomide Foina – OAB/DF 22.125) e da ré (Andre Santos, OAB/DF 33.180 e Julliana Santos da Cunha, OAB/DF 32.440), todos com poderes para transigir (procurações/substabelecimentos – IDs 55477556 e 55477787), deve ser homologado o acordo de ID65055250. Em consequência, a apelação interposta por R-7 CONSTRUTORA LTDA (autora) não tem mais utilidade/necessidade em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material e a omissão apontados; em razão disto, não conheço da apelação e, com fundamento no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Sem honorários (“Cláusula 8 – Fica ainda pactuado que, com o cumprimento do presente acordo: Parágrafo Primeiro: Cada parte será responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados”). Custas finais, se houver, por conta da autora/apelante, conforme pactuado (“Cláusula 8 – Fica ainda pactuado que, com o cumprimento do presente acordo: ( ) Parágrafo Segundo: Os autores das respectivas ações não terão direito a qualquer reembolso por eventuais custas ou qualquer outra despesa processual, ficando, ainda, responsável por despesas remanescentes”). Intimem-se. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora